Tribunal: TJDFT
Processo: 0042563-69.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0042563-69.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RICARDO AMARAL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, RICARDO PINTO DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de RICARDO AMARAL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA e RICARDO PINTO DO AMARAL. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação do apelante acerca de possível intempestividade do recurso aviado. Conforme certidão ID 48514092, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo sem se manifestar. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante, in verbis: "Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 48514092, não obstante devidamente intimada, a parte apelante não cumpriu a determinação judicial. Ressalto que o presente recurso é intempestivo, porquanto o apelante registrou ciência da sentença na data de 17/02/2023, findando o prazo recursal no dia 15/03/2023, um dia antes da interposição da apelação. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 12:50:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora